Tribunal: TJSP
Processo: 1057176-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso do embargante – ILEGITIMIDADE ATIVA – Inocorrência – A legitimidade ativa da exequente advém do fato de ser ela a credora dos valores indicados nas notas promissórias que instruíram a pretensão executiva – Nos títulos executivos juntados aos autos com a petição inicial da ação de execução consta expressamente o nome da pessoa

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Recurso do embargante – ILEGITIMIDADE ATIVA – Inocorrência – A legitimidade ativa da exequente advém do fato de ser ela a credora dos valores indicados nas notas promissórias que instruíram a pretensão executiva – Nos títulos executivos juntados aos autos com a petição inicial da ação de execução consta expressamente o nome da pessoa física como credora e não o nome da pessoa jurídica, de modo que ela tem legitimidade ativa para realizar a cobrança das notas promissórias objeto destes embargos à execução - Sentença mantida - NOTAS PROMISSÓRIAS – Embargante que assinou as notas promissórias e agora requer a declaração de sua inexigibilidade, cabendo a ele demonstrar o alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC vigente- Caso concreto em que o embargante não produziu prova hábil a demonstrar a impossibilidade de utilização do ponto comercial que adquiriu - Improcedência dos embargos à execução - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.